Tribunal: TJSP
Processo: 2096229-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargos acolhidos para apreciar a questão referente à condenação em honorários advocatícios – O incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de sucumbência – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2096229-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVERALDO
BENI,
é
embargado
R&D
COMÉRCIO
E
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração, por maioria, vencido o 3o juiz, com declaração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 34634
EMB. DECL. No: 2096229-90.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : EVERALDO BENI
EMBGDO. : R&D COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS OMISSÃO OCORRÊNCIA Embargos
acolhidos para apreciar a questão referente à condenação em
honorários advocatícios O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo
arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de
sucumbência Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do Acórdão de fls. 141/149, alegando, em suma, que o
julgado embargado é omisso, uma vez que deixou de condenar a
embargada ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A princípio, não há que se falar em inovação
recursal, tendo em vista que a fixação de verba de sucumbência
decorre de preceito legal e constitui norma de ordem pública.
Também não é caso de aplicar o §11, do artigo
85 do Código de Processo Civil, uma vez que houve a reforma total
da r. decisão recorrida, com o não reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, com a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretenso litisconsorte.
No mérito, com o devido respeito, os
embargos de declaração merecem acolhimento.
Conforme decisão do Acórdão embargado
constata-se que foi dado provimento ao recurso interposto pelo
embargante para afastar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica.
Desta forma, tendo em vista que o incidente
de desconsideração de personalidade jurídica apresenta a natureza de
ação deve, assim, a parte vencida, arcar com os honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Ação de execução
de título extrajudicial - Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
julgado
improcedente

Pretensão
da
agravante de condenação da exequente ao
pagamento de honorários advocatícios

Possibilidade - Honorários advocatícios que
são discutíveis no caso
Entretanto, a
exequente deu causa ao incidente, não tendo
a parte agravante outra alternativa senão
contratar advogado para se defender

Prevalência da regra no sentido de que o
vencido
deve
suportar
essa
verba

Princípios da sucumbência e da causalidade
que convergem no caso concreto Hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reforma da decisão agravada, para
condenar
a
exequente
em
honorários
advocatícios, ora fixados por equidade em
R$ 2.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC)

Recurso provido nessa parte. Litigância de
má-fé Ausência de conduta da exequente,
ora agravada que tenha extrapolado o
limite de seu direito processual Hipótese
de manutenção da decisão recorrida, nessa
parte
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178071-
97.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)
Não obstante, também utilizando como razão
de decidir, como bem registrado no v. Acórdão do Nobre e Ilustre
Desembargador Hélio Nogueira, no Agravo de Instrumento no
2226650-76.2017.8.26.0000, julgado em 16/03/2018, por esta
Colenda Câmara de Direito Privado, bem fundamentou que: “...
Com a exclusão das agravantes, não se pode
ignorar que decisões interlocutórias que impliquem na exclusão de
litisconsorte (caso da exceção de pré-executividade e outras
hipóteses, como a presente), o entendimento é o de que cabe a
fixação de verba honorária de sucumbência (vide julgado do E. STJ,
ED no AgInt no Recurso Especial no 1.573.5730RJ, Rel. Mins. Marco
Aurélio Bellizze). ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, verifica-se que o valor dado à causa
da ação principal é de R$534.253,93 em setembro de 2013.
Todavia, verifica-se que, caso se aplicasse o
disposto pelo artigo 85, § 2o do Novo Código de Processo Civil, a
verba honorária seria fixada em quantia excessivamente elevada,
ensejando, a rigor, o enriquecimento sem causa do advogado, em
flagrante afronta aos mais básicos critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade.
Desta forma, tem-se que os honorários
advocatícios devem ser fixados com fundamento no §8o, do artigo 85
do Código de Processo Civil e não com base do §2, do mesmo artigo.
Esse
é
o
entendimento
jurisprudencial
conforme abaixo, em parte transcrito:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REJEIÇÃO
DE
PEDIDO
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

insurgência em face da decisão pela qual ante
a rejeição da pretensão deduzida pela
agravada em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, ela foi condenada no
pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00 pedido recursal de fixação
da verba honorária entre 10% e 20% do
proveito econômico buscado
acerto da
fixação de honorários por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo previsto no § 2o que representa valor
demasiadamente elevado, desproporcional ao
trabalho desenvolvido pelos advogados dos
agravantes no processo
aplicação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e da vedação do enriquecimento sem causa
quantia arbitrada, todavia, que se mostra
muito baixa considerado o elevado conteúdo
econômico da demanda, o que certamente
exigiu que os causídicos lhe dedicassem
atenção especial necessidade de majoração
decisão parcialmente reformada apenas para o
fim de majoração da condenação do agravado
no pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência para o valor de R$ 25.000,00
agravo parcialmente provido.
...
Era
mesmo caso de arbitramento dos
honorários advocatícios de sucumbência por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o do
Código de Processo Civil.
O referido dispositivo legal assim preceitua:
“nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o”.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é
possível para os casos em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, bem
como quando o valor da causa for muito
baixo,
com
o
escopo
de
evitar
o
enriquecimento sem causa do procurador do
vencedor e a inflição de gravame excessivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencido, o mesmo deve se dar quando a
estipulação percentual leve a um resultado
desarrazoado. Em outro dizer, nada impede
que em situações excepcionais o dispositivo
mereça interpretação extensiva, consentânea
com os princípios regentes do ordenamento
jurídico do país. Princípios que obstam a
remuneração indigna do profissional, mas que
também
se
opõem
ao
enriquecimento
injustificado.
A respeito da questão, observam Marcus
Vinicius Furtado Coelhos e Luiz Henrique
Volpe Camargo:
“Em que se pese o escalonamento adotado,
uma vez que o critério eleito como central
para
o
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais foi o da dimensão econômica
do objeto da ação, não está afastada a
possibilidade de se atingir valores vultosos
sem que a fixação se justifique plenamente à
luz do trabalho efetivamente realizado. Com
efeito, não se pode perder de vista que os
honorários advocatícios sucumbenciais visam
a contraprestação do trabalho do advogado
no caso concreto, devendo a sua qualidade
operar como critério primordial para a
fixação do valor devido pelo vencido.
Todavia, tendo sido adotados percentuais
mínimos para cada faixa de valor, o
magistrado se verá constrangido, por vezes, a
adotá-lo
independentemente
da
correspondência entre o valor resultante da
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho
realizado.
Note-se,
ademais,
que
a
possibilidade de fixação por apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC,
para a hipótese de valores reduzidos,
deixando a descoberto a situação de o juiz se
deparar com valores expressivos como base
de
cálculo.
Como
a
vedação
do
enriquecimento sem causa é um princípio
jurídico consolidado, no entanto, acredita-se
que ainda assim poderá o juiz, mediante
adequada
fundamentação,
promover
a
redução que se fizer necessária para evitar a
ocorrência
de
desvio,
consistente
em
arbitramento superior ao valor corrente em
mercado para igual serviço” (in “Honorários
Advocatícios”, Salvador: Juspodivm, 2015,p.
397).
...
Na linha das ponderações acima colacionadas,
é certo que honorários advocatícios muito
abaixo
dos
padrões
normais
não
são
compatíveis com a dignidade do profissional.
Por outro lado, valores excessivos acabam
culminando com verdadeiro enriquecimento
sem causa e empobrecimento injusto do
onerado.
Nesse passo, numa interpretação sistemática,
parece razoável a adoção da equidade nas
duas
hipóteses,
qual
seja,
quando
os
percentuais previstos em lei resultarem em
honorários insignificantes ou muito elevados.
...
Não se olvida do entendimento esposado em
julgados mais recentes do STJ já sob a
regência do CPC/2015, conforme o que se
reproduz abaixo a respectiva ementa:
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante a posição adotada por maioria
no caso em concreto o que significa que a
questão não está pacificada na corte, convém
anotar que o referido sodalício não decidiu a
questão sob a perspectiva da hipótese de
enriquecimento sem causa. A ressalva foi feita
pela Ministra Maria Isabel Galloti ao
acompanhar, pontualmente, a divergência
vencedora suscitada pelo Min. Raul Araújo:
“Penso que somente em casos de manifesta
exorbitância,
teratologia,
ensejadora
de
enriquecimento sem causa do beneficiário,
ou
óbvia
irrisoriedade
do
valor
dos
honorários, se observada a regra geral,
deverá haver o arbitramento por equidade
previsto no §8o, sob pena de se transformar a
exceção
em
regra.
Essa
anomalia,
desfiguradora do propósito legal do instituto
(remuneração condigna do trabalho do
advogado), deverá ser verificada não apenas
em face do valor da causa, mas, sobretudo,
das vicissitudes de cada processo e da
atuação concreta dos profissionais envolvidos, distorção que ocorrerá,
certamente, com maior frequência, em
processos extintos sem exame do mérito ou,
em se tratando de execução, sem satisfação
do credor. (...). A fixação de honorários por
equidade deixou de ser, todavia, a regra para
os casos de sentenças não condenatórias,
passando a constituir exceção para corrigir
claras distorções. Na linha da tese defendida
no presente voto, considero, todavia, que o
recurso à equidade somente se admitiria em
circunstâncias excepcionais, o que não reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrer no presente caso, em que houve
relevante proveito econômico para o executado, após longa tramitação da
execução, inclusive com produção de prova
pericial, e ativa participação dos advogados
beneficiários dos honorários. Dessa forma,
embora aderindo ao fundamento nuclear do
voto da Ministra Nancy Andrighi, no sentido
de que também é possível a aplicação da
equidade prevista no §8o do art. 85 para fixar
honorários de sucumbência em valor inferior
a 10% do proveito econômico ou valor da
causa, no caso em exame entendo deva ser
aplicada a regra geral estabelecida no §2o do
mesmo artigo. Em face do exposto, com a
devida vênia, voto no sentido de que os
honorários sejam fixados em 10% do excesso
de execução apurado pela decisão final na
fase de cumprimento de sentença”.
Quando do julgamento do Recurso Especial no
1731617/SP, ao acompanhar o voto do relator
o Min. Antonio Carlos Ferreira , a Min. Maria
Isabel
Galloti
já
havia
feito
ressalva
semelhante, sobre a possibilidade de adoção
da equidade em casos excepcionais, nos quais
a fixação da verba honorária percentual possa
implicar enriquecimento sem causa:
“Senhor Presidente, neste caso acompanho
Vossa Excelência, mas faço ressalva de que a
situação poderá ser avaliada de forma
diferente, tendo em vista eventuais peculiaridades de caso concreto que
justifiquem a invocação, por analogia, da
norma do §8o, a fim de evitar enriquecimento
ilícito, e também a aplicação da norma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§5o do mesmo artigo. No presente caso,
todavia, não há nenhuma excepcionalidade, e,
além disso, o valor estaria mesmo na faixa
mínima prevista no inciso I do §3o. Apenas
com essas ressalvas, acompanho o voto de
Vossa Excelência”. (Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, j. em 17/04/2018).
A tendência deste tribunal aparentemente é no
sentido de se reconhecer a possibilidade da
fixação por equidade nas duas hipóteses: para
evitar aviltamento da atividade profissional do
advogado,
mas
também
para
obstar
enriquecimento imotivado. Nessa esteira,
merecem exame os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) Pedido de
arbitramento
da
verba
honorária
por
equidade Cabimento, no caso, pois a
sistemática do §2o, do art. 85, do CPC/2015,
redundaria na incidência sobre o proveito
econômico a gerar valor que implicaria
violação à razoabilidade, proporcionalidade,
e à equidade, acarretando enriquecimento
sem causa do vencedor e gravame excessivo
ao
vencido
Honorários
advocatícios
arbitrados em montante condizente com o
escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2o e
incisos, na remessa do § 8o - Sentença
parcialmente
modificada
Recurso
parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível
1019881- 97.2019.8.26.0577; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro:
06/03/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
No
mesmo
sentido:
Apelação
1033734-67.2017.8.26.0053; Relator Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/07/2018;
Apelação
1000335-14.2017.8.26.0549;
Relator Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única;
Data do Julgamento: 28/06/2018; Apelação
1083009-77.2013.8.26.0100; Relatora Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/05/2018; Apelação
1002071-56.2017.8.26.0100; Relator Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Apelação
1001324-21.2016.8.26.0075;
Relator Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga -
1a Vara; Data do Julgamento: 14/02/2018;
Apelação
1014863-76.2016.8.26.0100;
Relator Rodrigo Nogueira; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/06/2017.
Pois bem, no caso dos autos, a fixação dos
honorários advocatícios em 10% do proveito
econômico buscado com o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica,
como querem os agravantes, resultaria na
quantia de R$ 350.140,84, sem atualização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de montante demasiadamente elevado
e desproporcional ao trabalho efetuado pelos
advogados dos agravantes, à complexidade da
causa e ao tempo exigido para o serviço.
Sem
qualquer
menosprezo
ao
trabalho
desenvolvido pelos advogados que patrocinam
os agravantes, o fato é que a atuação deles no
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica se resumiu à apresentação de
impugnação.
O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica deduzido pela agravada se fundou
basicamente no mero inadimplemento, no fato
de não ter encontrado bens passíveis de
penhora e na alegação de que houve
encerramento
irregular
da
cooperativa
executada. Diante de tais teses amplamente
rejeitadas pela jurisprudência, não se pode
dizer que o caso apresentava complexidade ou
que impunha grande dificuldade na defesa das
partes demandadas.
...”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199940-48.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020;
Data de Registro: 09/07/2020) os grifos não
constam do original.
Nesse sentido, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a vedação de enriquecimento
ilícito e considerando a pouca complexidade da causa, entende-se que
o arbitramento da verba honorária deve ser por equidade, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Assim, arbitram-se os honorários em R$
5.000,00 (cinco mil reais), com base nos parâmetros constantes nos
incisos do §8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive
considerando o trabalho desenvolvido em grau recursal (CPC, art. 85,
§11).
Ante o exposto, acolhe-se o presente recurso
de embargos de declaração.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.012
Embargos de Declaração Cível no 2096229-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Everaldo Beni
Embargado: R&d Comércio e Importação Exportação de Materiais
Elétricos Ltda
Interessado: Pro-home Comércio de Madeiras, Ferragens e Utensilios Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 18.012
Vistos,
Ouso divergir do nobre e culto relator, pois, entendo
que em regra não cabem honorários advocatícios em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica por não se tratar de ação, mas de
mero incidente, não havendo previsão nas hipóteses do artigo 85, § 1o, do
Código
de
Processo
Civil
(TJSP,
Agr.
Instr.,
no
2192875-02.2019.8.26.0000, 22a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Matheus
Fontes, Dje 16.10.2019; Agr. Instr., no 2284881-28.2019.8.26.0000, rel.
Des.
Matheus
Fontes,
Dje
2.3.20;
Agr.
Instr.,
no
2121058-09.2018.8.26.0000, 24a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Salles Vieira,
Dje 31.5.2019; Agr. Instr., no 2230826-35.2016.8.26.0000, 37a Câm., Dor.
Priv., rel. Des. João Pazine Neto, Dje 8.2.2017).
Nego, pois, provimento aos embargos.
Alberto Gosson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
11C56573
14
15
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
11DCA344
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096229-90.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.